Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749849-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ EMBARGADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por MARCO ANTONIO SILVA DINIZ contra acórdão que negou provimento ao agravo interno por ele apresentado. O embargante alega em síntese a existência de omissão ou obscuridades no acórdão, requerendo o saneamento dos aludidos vícios (ID 59105866). Contrarrazões (ID 60101562). Decido. Esta Relatoria proferiu decisão monocrática julgando prejudicado o agravo de instrumento interposto pelo ora embargante considerando a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que a tutela de urgência deferida na origem, a qual é objeto do agravo de instrumento, perdeu seu objeto, posto que as quantias antes a disposição do juízo do inventário, atualmente, estão sob custódia da própria empresa MACIFE S/A, ora agravada/embargada, por resoluções diversas face às debatidas na origem (ID 54502650). O agravante formulou agravo interno, o qual restou desprovido pelo colegiado desta Turma Cível, pelas razões dispostas no acórdão de ID 58629365. Assim, o agravante apresentou os presentes embargos de declaração. Ocorre que, recentemente, o herdeiro agravante/embargante cedeu seus direitos hereditários aos demais herdeiros por meio de escritura pública de cessão de direitos hereditários, a qual foi apresentada no procedimento de inventário. Com efeito, senão pelas supervenientes circunstâncias já apresentadas na decisão monocrática que não conheceu do agravo instrumento, confirmada em julgamento de agravo interno, de qualquer sorte, considerando a sobrevinda do aludido ajuste, o recurso perdeu seu objeto na medida em que os herdeiros não mais divergem quanto à partilha de bens e, assim, acerca do destino dos bens inventariados, inclusive as correspondentes cotas sobre a empresa agravada/embargada e valores atualmente sob custódia desta. Logo, o agravante/embargante não mais detém interesse recursal para questionar a decisão interlocutória objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, para formular embargos de declaração. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, com fulcro no art. 932, III, c/c art. 1.000, ambos do CPC. Preclusas as vias impugnativas, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator